Tribunal: STF
Processo: HC 108554
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Para ter-se o habeas corpus como adequado, suficiente é a articulação, na inicial, da prática de ato ilegal a atingir, na via direta ou na indireta, a liberdade de locomoção do paciente e haja órgão competente para apreciar a impetração.



    RESPONSABILIDADE CÍVEL E CRIMINAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. Consoante dispõe o artigo 935 do Código Civil, a responsabilidade cível é independente da criminal, repercutindo esta naquela quando a autoria e o fato tiverem sido afastados.



    FALSIDADE IDEOLÓGICA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CÍVEL – AFASTAMENTO – NEUTRALIDADE. A declaração, no cível, de inexistência de prejuízo não repercute no processo-crime considerado o tipo falsidade ideológica – alcance do artigo 935 do Código Civil.